Tribunal: TJDFT
Processo: 0739216-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração. Mandado de segurança. Ausência de vícios no julgado. Reapreciação. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes ao julgado e prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) padece de vícios o acórdão; (ii) o Julgador está obrigado a apreciar e decidir todos os dispositivos legais invocados pela parte; e, (iii) se é possível a utilização dos embargos de declaração para atribuição de efeito modificativo ao julgado ou prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados. Constatando-se a inexistência de vícios sanáveis pela via dos aclaratórios, rejeita-se os embargos.
4. O Julgador não está obrigado a responder todas as alegações da parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, não se obrigando a se ater aos fundamentos, dispositivos legais e jurisprudências indicados por ela, bastando que apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, deixando claro o posicionamento ao qual se filia, conforme se deu na espécie.
5. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.